Tribunal: TJES
Processo: 5009703-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009703-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO STANGE

AGRAVADO: TATHYANE STEIN RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. RAZOABILIDADE DO DIREITO. RISCO DA DEMORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERDA DO OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Isso porque, conforme os documentos juntados aos autos, existem provas capazes de corroborar a perda do objeto da tutela de urgência deferida em favor da agravada, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel objeto da tutela reintegratória. Conforme os fatos narrados na própria petição inicial, a agravada fora notificada antes da propositura da ação para desocupar o referido imóvel, hipótese que aparentemente se concretizou antes do prazo concedido para tanto, sobretudo diante das informações prestadas na origem.
3.
Por derradeiro, não se mostra razoável impor ao agravante a privação da utilização do imóvel que restará ocioso, especialmente porque a agravada também já o desocupou.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009703-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO STANGE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMAR GONCALVES PEREIRA - ES11020
AGRAVADO: TATHYANE STEIN RIBEIRO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: i) cesse, imediatamente, as ameaças, intimidações e perturbações contra a autora; ii) não se aproxime ou adentre o imóvel comercial em questão, garantindo assim a tranquilidade e a segurança no exercício de suas atividades comerciais; iii) todas as medidas dos itens anteriores, se descumpridas pelo réu, farão incidir, em seu desfavor, multa diária equivalente ao valor mensal do aluguel, inicialmente até o limite de 10 (dez) dias-multa, quando então, se necessário, o valor do dia-multa será elevado para 02 (dois) meses de aluguel, até o limite de 10 (dez) dias-multa, quando então, se ainda necessárias, e sem prejuízo da multa, serão adotadas outras medidas coercitivas previstas na legislação processual; iv) outorgo proteção possessória à autora, e determino a imediata expedição de mandado de reintegração na posse do imóvel.

O agravante sustenta, em resumo, a perda do objeto da tutela de urgência, tendo em vista a desocupação voluntária da agravada.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Isso porque, conforme os documentos juntados aos autos, existem provas capazes de corroborar a perda do objeto da tutela de urgência deferida em favor da agravada, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel objeto da tutela reintegratória.

Conforme os fatos narrados na própria petição inicial, a agravada fora notificada antes da propositura da ação para desocupar o referido imóvel, hipótese que aparentemente se concretizou antes do prazo concedido para tanto, sobretudo diante das informações prestadas na origem.

Por derradeiro, não se mostra razoável impor ao agravante a privação da utilização do imóvel que restará ocioso, especialmente porque a agravada também já o desocupou.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de determinar afastar a decisão agravada com o indeferimento da tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.